Tribunal: TJPA
Processo: 0013723-80.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013723-80.2009.8.14.0301

APELANTE: VALE S.A., DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUEE

APELADO: VIRTUAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME, JOSÉ ROBERTO PINHEIRO M. BEZERRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1.

No que concerne ao alegado vício em relação ao dano material, ressalta-se que os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

Observada a existência de omissão no que pertine à indicação da responsabilidade pela sucumbência, o acórdão deve ser complementado para determinar que cada parte arque com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de suas vitórias e derrotas na demanda.

2.1.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve pautar-se pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência existente para cada uma das partes.

2.2.

“’A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica
sucumbência recíproca’
(REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017)”.
(AgInt no AREsp n. 1.983.586/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.).

3.

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para sanar a omissão e reconhecer a sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao rateio das custas/despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios de seus patronos, nos termos do art. 86
, caput
, do CPC.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
VALE S/A,
em face do Acórdão (PJe ID nº 11.000.743) proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de dano moral.

O Acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa (Pje ID nº 11.000.743):

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A parte recorrida apresentou fato constitutivo do direito, tendo ficado demonstrada o não pagamento por parte da recorrente de diversos serviços prestados, razão pela qual deve ser mantida a indenização por danos materiais.
2.
O dano moral experimentado pela pessoa jurídica possui contornos distintos daqueles que afetam as pessoas humanas. A análise a ser realizada nessa hipótese diz respeito à violação à honra objetiva, consistente na demonstração de que sua imagem, reputação e nome perante o mercado foram violados pelo ato lesivo.
2.1.
O STJ já assentou que ‘A pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre sua imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom-nome’ (REsp 752.672/RS , Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 29.10.2007, p. 219).
2.2.
Em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral decorre da prática de atos que ofendem sua reputação e confiabilidade junto a terceiros, o que não se evidenciou no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação da apelante ao pagamento de dano moral”.

Nas razões dos Embargos, a recorrente afirma a existência dos seguintes vícios:
“omissão e esclarecimentos sobre o dano material”
e
“omissão sobre os honorários se sucumbência, em relação ao provimento do recurso para afastar a condenação por danos morais”
, argumentando, para tanto, que:

“18. No que pertine ao dano material, houve uma omissão pois na apelação se alegou que a sentença condenou apelante ao pagamento de danos materiais na quantia de R$ 299.523,22 (duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos), correspondente aos serviços de pressurização; na quantia de R$ 185.269,00 (cento e oitenta e cinco mil duzentos e sessenta e nove reais), a título de horas trabalhadas em excesso, bem como na quantia de R$ 40.052,34 (quarenta mil, cinqüenta e dois reais e trinta e quatro centavos), referentes a obras civis’.

19. Os itens do pleito apresentado pela embargada que não foram aceitos pela embargante, foram aqueles em que a empresa autora não apresentou provas quantos aos gastos efetivos
.

20. Ora, os danos materiais devem ser efetivamente comprovados. Não há qualquer prova do que efetivamente foi gasto com supostos serviços extraordinários e, pior, após ter transacionado com a Ré, dando-lhe total quitação dos serviços prestados (!).

21. É uma das lições mais básicas do direito, nas palavras de Aguiar Dias:
‘quanto ao dano material, deve ser efetivamente provado pela vítima’
. Portanto, como não foi provada a existência da perda patrimonial da autora, não há que se falar em ressarcimento dos danos materiais.

22. Frise-se, que em qualquer
momento, seja da inicial, seja dos documentos juntados, o autor demonstra quais os efetivos prejuízos que sofreu, se limitando apenas a alegar que gastou com Pressurização o valor de R$ 299.523,22
, com horas trabalhadas em excesso o valor de R$ 185.269,001 e com obras civis o valor de R$ 40.052,34.

23. Pela leitura superficial do pedido, pode-se verificar que os autores ‘estimam’, especulam, aleatoriamente e sem comprovação, o valor de seus supostos prejuízos, fato este inaceitável quando se trata de reparação civil por danos materiais. Como ressarcir os autores dos danos sofridos, se não há comprovação efetiva destes danos? Trata-se, inclusive, de pedido juridicamente impossível.

24. Assim, sob este ângulo, estes pontos não foram adequadamente debatidos, pelo que pede que seja suprida a omissão, pelo provimento do recurso.

......................................................................................................

25. O Acórdão chegou à conclusão que ‘no presente caso, não há o que se falar em indenização por danos morais, tendo em vista que aos autos não foram colecionados documentos ou certidões na qual evidenciasse que os prejuízos e transtornos supostamente ocorrido com a apelante, atingiram a sua imagem e tradição no mercado, bem como a impossibilidade de fechar novos negócios, cancelamento de negócios já pactuados ou outros acontecimentos que pudessem gerar o prejuízo alegado. Logo, não fez prova do dano moral’.

26. Assim, deu provimento ao recurso da Vale para afastar a condenação por danos morais, diante da inexistência de prova de sua ocorrência.

27. Ora,
se houve o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de danos morais, devem ser fixados os honorários devidos pela vitória parcial
, nos termos do CPC, Art. 85, § 14.

28. Destaque-se que a sentença havia fixado indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a empresa pediu o montante de R$ 502.200,00 (quinhentos e dois mil e duzentos reais), conforme se confere no id. Num. 4345530 - Pág. 44:

(...)

29. Por isso, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor requerido na petição inicial, ou seja, R$ 502.200,00 (quinhentos e dois mil e duzentos reais).

30. Sendo assim, pede que o recurso seja conhecido e provido para que seja suprida a omissão e fixados honorários de sucumbência no percentual de 10% a 20% sobre o valor requerido na petição inicial, como orienta o CPC, Art. 85, §2º.”.

Com supedâneo nesta linha argumentativa, postula:

“... que o recurso seja conhecido e provido para sanar as omissões apontadas, aplicando o efeito modificativo caso entenda cabível, realizando, por fim, o prequestionamento explícito de todos os dispositivos tidos por violados apontados no decorrer do recurso.

32. Por fim, pede que sejam arbitrados honorários de sucumbência em desfavor do embargado, que devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor requerido na petição inicial, ou seja, R$ 502.200,00 (quinhentos e dois mil e duzentos reais)”.

Por meio de ato ordinatório, o servidor José Maria Pereira Guimarães intimou o recorrido para apresentação de contrarrazões (PJe ID nº 11.264.771).

Em contrarrazões (PJe ID nº 11.363.529), a empresa embargada rechaçou todas as teses suscitadas nos Embargos, pleiteando:

“... à ínclita Julgadora sejam apreciadas as contrarrazões para o intuito de NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO tendo em vista serem meramente protelatórios, posto que o Acordão, em seu teor, não possui sequer uma omissão, logo os embargos devem ser rechaçados, assim como a Embargante tem que ser condenada a indenizar a Embargada em 2% sobre o valor da causa, consoante ao que dispõe o art. 1.026, § 2º do CPC, pois é visível que a oposição do recurso na presente avença apenas atrapalha e procrastina o andamento sadio do processo.

No entanto, se o entendimento de Vossa Excelência seja pelo conhecimento dos Embargos de declaração, REQUER o seu desprovimento pelos motivos não só delineados aqui nesta peça e sim também em todo o processo.”.

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

VOTO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1.

No que concerne ao alegado vício em relação ao dano material, ressalta-se que os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

Observada a existência de omissão no que pertine à indicação da responsabilidade pela sucumbência, o acórdão deve ser complementado para determinar que cada parte arque com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de suas vitórias e derrotas na demanda.

2.1.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve pautar-se pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência existente para cada uma das partes.

2.2.

“’A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica
sucumbência recíproca’
(REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017)”.
(AgInt no AREsp n. 1.983.586/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.).

3.

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para sanar a omissão e reconhecer a sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao rateio das custas/despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios de seus patronos, nos termos do art. 86
, caput
, do CPC.

VOTO

O presente recurso foi interposto contra decisão publicada no dia 20.09.2022,
ou seja, já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), de modo que se aplica este diploma legal.

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do presente recurso
, conheço.

Os Embargos de Declaração tem a finalidade de apenas aclarar sentença ou acordão, devendo observar o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Pois bem.

Como destacado no relatório, a empresa embargante indica a existência de dois pontos omissos no acordão, quais sejam:
1º)
ausência de indicação de prova acerca do dano material; e
2º)
o não reconhecimento da sucumbência recíproca.

Em relação ao primeiro ponto
, registrado pelo recorrente como omisso, revela-se oportuna transcrição de parte específica da decisão colegiada:

“Com este parâmetro, forçoso reconhecer que, além da argumentação apresentada no recurso de apelação não afastar a legalidade e legitimidade da aplicação dos termos do art. 423 do Código Civil ao caso concreto, a própria empesa recorrida reconheceu que a empresa
Virtua Engenharia e Arquitetura Ltda
executou serviços extracontratuais solicitados sem a contrapartida de pagamento, quantificando, em 25 de setembro de 2008, no valor de R$-143.123,00 (centro e quarenta e três mil e cento e vinte e três reais) como numerário adequado à quitação dos aludidos serviços.

De mais a mais e mesmo quando considerada a data do relatório de reconhecimento do débito por parte do setor administrativo da apelada (25/09/2008) e a data da assinatura do 3º Termo Aditivo (outubro de 2008), não há, nos autos qualquer comprovação de que os serviços extracontratuais foram, após o reconhecimento da dívida, pagos.

Por estas razões, na linha do entendimento do magistrado de 1º grau, entendo que as transações assinadas pelas partes, por não fazerem referência expressas, não dão quitação aos serviços extracontratuais solicitados e devidamente executados.

No que pertine ao dano material, entendo que

recorrente, não se desincumbiu de seu ônus em demonstrar, por meio de provas, fatos desconstitutivos ou extintivos do direito da autora/recorrida, que apresentou planilha (PJe ID nº 4.345.531-p. 7) memória para medição referente a pressurização de PEAD 2007/2008, totalizando o valor de R$-299.523,22 (duzentos e noventa e nove mil e quinhentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos) e planilha (PJe ID nº 4.345.533) memória para medição de testes de PEAD 2007/2008, no qual se estabelece o valor de R$-185.269,00 (cento e oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais) para média de 350 horas trabalhadas para execução das emendas.

No que se refere aos valores de serviços de obra civil (R$-40.052,34 – quarenta mil e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), o próprio relatório de avaliação da empresa reconhece esse valor.

Por esta razão, inviável afastar, com base apenas em alegações, a ocorrência de dano material”
.

Dessa forma, resta claro que o desejo do embargante é de revisar a avaliação jurídica feita pelo colegiado de sua argumentação jurídica exposta nas razões da apelação. E, como no âmbito do acórdão ela foi examinada,
não há, no particular, omissão
.

Por outro lado,
entendo que merece acolhimento
, não nos termos e parâmetros pretendidos,
a alegada omissão do acordão que não redistribuiu, após parcial provimento do apelo, o ônus de sucumbência.

Com efeito, conforme assinalado no julgamento do Agint nos EDcl no Aresp nº 1.936.051/RJ, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
“a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022).

No mesmo sentido: REsp nº 1.166.877/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012; REsp nº 1.073.780/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 2/10/2008, DJe 13/10/2008, e AgRg nos EDcl no Ag nº 726.381/MS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Quarta Turma, julgado em 20/11/2007, DJ 17/12/2007.

No caso em tela, o Juízo
a quo
condenou a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 185.269,00 (cento e oitenta e cinco mil duzentos e sessenta e nove reais), a título de horas trabalhadas em excesso, bem como na quantia de R$ 40.052,34 (quarenta mil, cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), referentes a obras civis, a serem pagas corrigidas monetariamente pelos índices do INPC e juros legais de 1% (um porcento) ao mês, ambos a contar da citação e ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Por sua vez, o acórdão embargado reformou parcialmente a sentença de primeiro grau com o fim de exonerar a apelante, ora embargante, da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que, como visto, havia sido fixado, no primeiro grau em R$-50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assim,
observa-se que, com o julgamento da apelação, ambas as partes foram vencedoras e vencidas na lide em análise, restando configurada a sucumbência recíproca, a ensejar a redistribuição do ônus.

Neste sentido, cito,
v. g.
, a ementa de julgados de tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO RELATIVO AO CUSTEIO DO TRATAMENTO, MAS REJEITOU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. RECURSO DA RÉ.
ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACOLHIMENTO. AUTORA QUE FORMULOU DOIS PEDIDOS NA INICIAL. REJEIÇÃO DE UM DELES QUE IMPLICA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86, CAPUT, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA NO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
”.
(TJ-SC - APL: 03096471520198240008, Relator: Helio David Vieira Figueira dos Santos, Data de Julgamento: 03/03/2022, Quarta Câmara de Direito Civil – destaquei).

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO NÃO AFASTADO - DESPESAS MÉDICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PAGAMENTO DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CRITÉRIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO NÃO AFASTADO - DESPESAS MÉDICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PAGAMENTO DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CRITÉRIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO NÃO AFASTADO - DESPESAS MÉDICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PAGAMENTO DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CRITÉRIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO NÃO AFASTADO -- DESPESAS MÉDICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PAGAMENTO DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CRITÉRIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – (...) -
Havendo sucumbência recíproca, os ônus de sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao que cada parte ganhou e perdeu. Inteligência do art. 86, 'caput' do CPC”.

(TJ-MG - AC: 10000220435382001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 30/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022 - grifei).

Portanto, insisto, em razão da modificação do julgado e havendo sucumbência recíproca, em que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, de forma igualitária, ficam as partes condenadas ao rateio das custas/despesas processuais – na proporção de 50% (cinquenta por cento) e ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do
caput
do art. 86 do Código de Processo Civil.

Isto posto, faço constar do acórdão (PJe ID nº 11.114.084): “
Ante a sucumbência recíproca, determino a divisão igualitária das custas e despesas processuais e condeno as partes a pagarem honorários advocatícios de 16% sobre o valor da condenação, aqui majorados em razão do trabalho adicional recursal
”.

Diante do exposto,
voto para acolher parcialmente os Embargos de Declaração
, nos termos acima expostos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/02/2023